Tribunal: TCU
Processo: 036.290/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12403/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria aos interessados a seguir relacionados. 1.Processo TC- Processo 036.290/2020-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Classe de Assunto: V. 1.2. Interessados: Alda Helena Loureiro Costa (CPF XXX.803.567-XX); Debora Katia Belchior (CPF XXX.261.547-XX); Dulcinelia Maria Xavier Vieira (CPF XXX.055.347-XX); Jadir Milanezi (CPF XXX.803.177-XX); Maria Catarina de Castro Casotto (CPF XXX.542.767-XX); Rita de Cassia Deorci de Araujo (CPF XXX.270.937-XX) e Schirley Tania Damm Martins (CPF XXX.914.807-XX). 1.3. Unidade: Instituto Nacional do Seguro Social. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procuradora-geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.